Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733531-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: REBECA PINHEIRO ELOÁ DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DO ARTIGO 537 DO NCPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa prevista nos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC, tem a finalidade de tornar efetivo o cumprimento da tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir a parte obrigada a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório e persuasivo. Não objetiva, por conseguinte, compensar a parte requerente da violação do seu direito material, mas sim constranger a parte adversa a executar a obrigação de fazer cominada pelo Juízo. 2. De acordo com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes. 3. No caso, apesar de ter sido inicialmente fixada em R$ 2.000,00 até o limite de R$50.000,00, esta multa não se mostrou eficaz a compelir a agravante ao cumprimento da medida judicial imposta de custeio e fornecimento do medicamento óleo de rico em canabidiol (laranja) 1%, prescrito por médico e indicado nos autos, até o final do tratamento prescrito à agravada. Ante o reiterado descumprimento da decisão, houve a imperiosa necessidade de majoração da multa para R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Portanto, por culpa exclusiva da agravante em descumprir com o determinado, de forma reiterada, a astreinte fixada resultou no valor máximo de R$200.000,00 (duzentos mil reais). 4. Assim, tenho que a decisão que efetivou a majoração da multa pelo descumprimento da decisão liminar é acertada, tendo em vista que o valor anteriormente estabelecido (no ano de 2023) não serviu como medida de coação a obrigar a agravante a cumprir a obrigação de fornecer o medicamento para tratamento da agravada que é portadora de necessidades especiais. 4.1. Não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus de demonstrar o cumprimento da obrigação de forma integral no momento determinado, tem-se que a decisão vergastada não merece qualquer tipo de reparo, posto que justo e proporcional as astreintes fixadas nos autos. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1 o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que, tendo ciência dos limites de cobertura do contrato, a recorrida não poderia pleitear o que não está coberto. Insurge-se contra o valor das astreintes sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto, ou objeto de divergência jurisprudencial. Indica violação aos artigos 292, inciso V, e 337, inciso III, ambos do CPC, porém, não menciona as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, §1o, ambos do Estatuto Processual vigente, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Com relação à insurgência relativa à aplicação as astreintes, da mesma forma, não merece curso o inconformismo, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). No tocante à mencionada contrariedade aos artigos 292, inciso V, e 337, inciso III, ambos do CPC, também, não merece ser admitido o recurso especial, porquanto a recorrente não apontou as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017